Tribunal: TJSP
Processo: 0015103-08.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar de natureza grave. Pleito de absolvição por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pretende a desclassificação da falta e redução da perda dos dias remidos para o mínimo legal. Conduta comprovada. Perda dos dias remidos bem fixada e justificada. Agravo improvido.